Tribunal: TJMT
Processo: 1009217-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009217-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CAETANO FERREIRA DE REZENDE - CPF: 604.333.021-00 (AGRAVANTE), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), ANA LUCIA PINTO MOREIRA - CPF: 125.977.688-30 (AGRAVADO), ANA LUCIA PINTO MOREIRA - CPF: 125.977.688-30 (ADVOGADO), ANDREIA LIMA DE DEUS - CPF: 270.915.648-20 (ADVOGADO), ANDREA FERNANDA STOPPA E SILVA - CPF: 360.325.128-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 023.076.278-63 (ADVOGADO), DIEGO PRADO DE MELO - CPF: 370.398.278-08 (ADVOGADO), EILA CRISTINA MOTA - CPF: 252.760.408-00 (ADVOGADO), ERIKA HELOISA DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 221.803.178-75 (AGRAVADO), ERIKA HELOISA DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 221.803.178-75 (ADVOGADO), ERIKA FRANCIS DE OLIVEIRA ISHIDA - CPF: 275.779.898-78 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS - CPF: 257.442.948-64 (ADVOGADO), JULIANA GARCIA GEREVINI MARTINS - CPF: 279.303.398-74 (ADVOGADO), MARCELO PERI - CPF: 327.887.108-10 (ADVOGADO), MAURICIO MANILE - CPF: 124.975.718-56 (ADVOGADO), MONICA MORAES IRIARTE - CPF: 295.807.298-32 (ADVOGADO), SANDRA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 113.830.088-84 (ADVOGADO), GAELLE AGUIAR LAYET - CPF: 398.369.038-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE CONVERTEU A EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – ART. 809 DO CPC/15 – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DO CÁLCULO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO -

LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor.

Não há ser falar em ausência de intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, pois o art. 809 do CPC/15 não estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a conversão do rito da execução.

Assim, não há se falar em violação ao direito do devedor ao contraditório e à ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Não há se falar em impossibilidade de dar-se normal seguimento à execução, com a conversão do rito sem o trânsito em julgado dos embargos à execução, se estes não foram recebidos no efeito suspensivo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAETANO FERREIRA DE REZENDE, ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA,
contra decisão que, na
Execução de Entrega de Coisa Incerta nº 1001960-35.2017.8.11.0021
ajuizada por
CARGILL AGRICOLA S.A,
converteu a execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa.

Alegam, em apertada síntese, que ao acatar o pedido de conversão da execução da modalidade entrega de coisa incerta para pagamento de quantia na pendência de estabilização dos embargos à execução manejados ocorrera cerceamento defesa, acrescida da liquidação do montante havida de localidade diversa à pactuada na viciada Cédula de Produto Rural, o nobre juízo
a quo
decidiu em absoluta dissonância ao disposto na legislação processual, bem como a doutrina e jurisprudências pátrias.

Aduzem que carece a execução de estabilidade para que se promova a prática de atos expropriatórios de bens pertencentes aos agravantes próprios da execução por quantia certa, quando vários são os vícios que permeiam o título e o feito, sendo tais irregularidades objeto de discussão em processo específico e próprio.

Narram que uma nova citação para pagamento de quantia ou oferecimento de embargos acarretará aos recorrentes dispêndios equivocados e desnecessários para a distribuição de novo incidente, posto que sequer os embargos à execução foram alcançados pelo trânsito em julgado.

Relatam que a própria liquidação perpetrada pela exequente se deu de maneira equivocada e unilateral, sem a necessária intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, com a adoção de valores referentes a sacas de sojas em localidade diversa (Canarana/MT) a daquela elencada como praça de pagamento na Cédula de Produto Rural entabulada entre as partes.

Com essas considerações, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 209451651.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 212920668, pelo desprovimento do recurso.

Ausentes as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
CARGILL AGRÍCOLA S/A
ajuizou a
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1001960-35.2017.8.11.0021
em face de
CAETANO FERREIRA DE REZENDE, ISMAEL DAVID REZENDE e MARIA JOSE FERREIRA,
alegando, em suma, que os executados compareceram na sede filial de Água Boa/MT, na data de 07 de outubro de 2015, e emitiram em favor da exequente uma Cédula de Produto Rural, para entrega de 390.000 kg de soja a granel, da safra 2015/2016, do tipo exportação.

Sustentou que a Cédula de Produto Rural foi firmada com penhor cedular de primeiro grau para a empresa exequente, sem concorrência de terceiros. O título executivo (Cédula de Produto Rural), foi devidamente firmada sob o nº 1250105996, e registrado no Serviço Notarial de Água Boa/MT, sob o registro nº 18.770, de 13 de outubro de 2015.

Aduziu que o produto a ser entregue era oriundo do imóvel Fazenda Buritizal, situado no município de Água Boa, registrada na matrícula sob o nº 11.386, do CRI de Água Boa/MT, cuja área foi arrendada pelos executados.

Narrou que o vencimento da obrigação ocorreu na data de 30/03/2016 e os executados não cumpriram a obrigação assumida com a exequente.

Relatou que apesar de inúmeras tentativas da exequente para receber o saldo restante da obrigação, não restam êxito para que fosse cumprida a integralidade da obrigação pactuada pelos executados.

Afirmou que para o integral cumprimento da obrigação pactuada, deverão os executados efetuar a entrega para a empresa exequente a quantia de 304.756,80kg, equivalentes em 5.079,28 sacas de soja.

Com essas considerações, pugnou pela citação dos executados para a entrega à exequente da quantia descrita, bem como seja aplicada multa por dia, de atraso no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 806, § 1º, do CPC/15, ou sejam intimados para querendo, apresentar embargos.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução nº 1000601-79.2019.8.11.0021, distribuídos por dependência aos presentes autos, o qual foi recebido com efeitos suspensivos.

Contra a decisão que atribuiu efeitos suspensivo aos embargos à execução, foi interposto Agravo de Instrumento nº 1006574-78.2019.8.11.0000, que proveu o recurso e reformou a decisão que suspendeu a execução, conforme ID nº 32958050.

Intimado o exequente a dar prosseguimento ao feito, este requereu a expedição de mandado de busca e apreensão do produto no ID nº 69592384, o qual foi deferido.

Ato contínuo, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível dar cumprimento ao presente mandado, tendo em vista a inexistência do produto, conforme certidão de ID nº 74199197.

Em seguida, o exequente requereu a conversão da presente execução para execução por quantia certa, conforme inteligência do art. 809 do CPC/15.

Ao decidir, o i. juiz Dr. Jorge Hassib Ibrahim converteu a execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, conforme já relatado.

Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, foi interposto o presente recurso pelos executados.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos, que a agravada intentou execução de entrega de coisa incerta em face dos agravantes, visando o recebimento de 304.756,80kg, equivalentes em 5.079,28 sacas de soja, devidas por força de Cédula de Produto Rural emitida pelos executados em 07/10/2015 (ID nº 11070097).

Contudo, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega, converteu-se a execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa.

Vê-se que, em casos tais, mostra-se desnecessária a efetivação de nova citação. Isto porque, trata-se da mesma execução, apenas com a mudança de rito procedimental, porque os executados inadimpliram a sua obrigação de entregar a soja, frustrando todo o objetivo da contratação.

Os executados já foram citados e encontram-se nos autos assistidos por advogado. Por se tratar da mesma execução (apenas convertida em pecúnia), fundada em mesmo título executivo, não há se cogitar de uma segunda citação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO OU DEPÓSITO DO OBJETO.
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma em que pactuada, correta é a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, a fim de possibilitar a efetivação do resultado da obrigação contraída, sendo desnecessária, em casos tais, a efetivação de nova citação, sendo suficiente a intimação do devedor.
2. Dispensa-se a efetivação de prévia liquidação quando a apuração do 'quantum debeatur' depende de mero cálculo aritmético. 3. Reconhecendo o devedor que os critérios de cálculo utilizados pelo credor não são consentâneos com a orientação legal e/ou jurisprudencial, são os embargos do devedor o expediente apropriado para insurgência contra o suposto excesso de execução. Não tendo havido oportuno manejo de tal instrumento, não há como questionar os valores executados. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJ-GO - AI: 00457980220168090000 BELA VISTA DE GOIAS, Relator: DES. ITAMAR DE LIMA, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 15/09/2016) destaquei

De igual forma, não há ser falar em ausência de intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados, isto porque o art. 809 do CPC/15 não estabelece a intimação da parte devedora previamente à decisão que ordena a conversão do rito da execução. Vejamos:

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.”

Assim, não há se falar em violação ao direito do devedor ao contraditório e ampla defesa, e ao mesmo tempo garante ao exequente prosseguir na busca pelo recebimento do que lhe é devido.

Nesse sentido, é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA – NÃO CARACTERIZADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Argumenta que há risco em decorrência dos atos expropriatórios, ocorre que existe todo um trâmite processual até a consecução efetiva desses atos em si, bem como na oportunidade poderá contestar os valores que alegam não serem o correto apresentado pela agravada.
Não há ofensa ao contraditório nesse caso, haja vista que a conversão é em decorrência da previsão legal, sendo que no decorrer será oportunizado ao agravante sua defesa.”

(TJ-MT 10209893220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021). destaquei

Lado outro, no que diz respeito à liquidação, na hipótese de conversão da execução é desnecessária quando é possível a apuração do valor da dívida por simples cálculo aritmético, como é o caso dos autos, uma vez que a soja tem o preço definido pelo mercado.

Ademais, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que o valor da saca de soja é aquele da época do vencimento da obrigação e não da cotação do dia da conversão. Vejamos:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em Cédula de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado. A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da Cédula de Produto Rural, tem o preço definido pelo mercado.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.”

(TJ-MT 10121403720218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021) destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CEDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA -FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais. O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.”

(TJ-MT 00027278420158110078 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021) destaquei

Ademais, se os recorrentes não concordam com os critérios de cálculo utilizados pelo credor, devem valer-se dos embargos do devedor para insurgir-se contra o suposto excesso de execução.

Por fim, no que diz respeito à ausência de estabilidade da execução para que se promova a prática de atos expropriatórios de bens pertencentes aos agravantes vez que os embargos à execução não foram alcançados pelo trânsito em julgado, tal argumento não se sustenta.

Como cediço, a atuação judicial na execução existe para efetiva e célere satisfação da obrigação inadimplida, razão pela qual a defesa do devedor por meio de embargos à execução não tem o condão de obstar a prática de quaisquer atos no curso do feito executivo se não tiverem sido recebidos com efeitos suspensivo, o que é caso dos autos.

Nesse sentido, dispõe o art. 919, § 1º, do CPC:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

In casu,
os embargos à execução nº 1000601-79.2019.8.11.0021, foram julgados improcedentes, conforme sentença de ID nº 125043617 e não possuem efeitos suspensivos. Aliás, o Agravo de Instrumento nº 1006574-78.2019.8.11.0000, foi provido e reformou a decisão que suspendeu a execução, conforme ID nº 32958050.

Logo, não há se falar em impossibilidade de dar-se normal seguimento à execução, com a conversão do rito, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução que não foram recebidos no efeito suspensivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. DEFERIMENTO DE PENHORA ONLINE. VALOR REMANESCENTE. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A PRÁTICA DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Sendo interposto agravo interno da decisão liminar e, estando o agravo de instrumento em condições de julgamento, é de rigor o reconhecimento de sua prejudicialidade superveniente, pela perda de seu objeto. 2. Para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, necessário o requerimento do executado, a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, além da relevância dos fundamentos e demonstração grave dano de difícil ou incerta reparação com prosseguimento da execução. 3. No caso, o juízo não foi integralmente garantido pelos devedores e não houve pagamento voluntário da obrigação, dentro do prazo legal, de modo que
a simples impugnação não impede a prática dos atos executivos, sendo desnecessário aguardar o trânsito dos embargos à execução que não foram recebidos no efeito suspensivo. Cabendo, portanto, de imediato, a efetivação dos atos expropriatórios inerentes à execução.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento 5034444-16.2021.8.09.0000, Rel. Des (a). ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em 22/06/2021, DJe de 22/06/2021) destaquei

Portanto, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do mérito, é possível dar prosseguimento a execução de pagar quantia certa, de acordo com o pedido alternativo formulado pela parte exequente, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024